Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – São elementos da responsabilidade civil: a ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
2 – Em se tratando de relação conjugal já dissolvida, cujo casal permanece praticando ofensas recíprocas quando tentam restabelecer o diálogo, a pretensão descrita na inicial ou em sede de pedido reconvencional, para a obtenção de ressarcimento a título de dano moral se mostra descabida, pois o liame de causalidade restou rompido, uma vez que ambos concorreram para o resultado inadequado.
3 – Negado provimento ao apelo.